Tribunal: CARF
Processo: 16707.006143/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS POR INDENIZAÇÃO TRABALHISTA JUDICIAL.
O rendimento recebido pelo sujeito passivo em decorrência de decisão judicial transitada em julgado deverá ser oferecido à tributação na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda em seu valor total, excluindo­se deste, apenas, as parcelas previstas na legislação tributária (honorários advocatícios e custas judiciais) e não pelo seu valor líquido obtido após a retenção do imposto de renda efetuado pela fonte pagadora.

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.006143/2009-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.965 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
LUIZ ANTONIO MARCELINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS POR INDENIZAÇÃO TRABALHISTA
JUDICIAL.
O rendimento recebido pelo sujeito passivo em decorrência de decisão judicial
transitada em julgado deverá ser oferecido à tributação na Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda em seu valor total, excluindo-se deste,
apenas, as parcelas previstas na legislação tributária (honorários advocatícios e
custas judiciais) e não pelo seu valor líquido obtido após a retenção do imposto
de renda efetuado pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.006143/2009-54
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.965 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16707.006143/2009-54

Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física N°2008/638175719883045, do ano-
calendário 2007, com a exigência do crédito tributário no valor total de R$7.720,59.
conforme Demonstrativo a seguir:
Demonstrativo do Crédito Tributário
Valores em R$
IRPF Suplementar (sujeito à multa de ofício)- Cód 2904
4.025,97
Multa de Ofício (Passível deRedução)
3.019,47
Juros de Mora (até 30/10/2009)
675,15
IRPF (sujeito à multa de mora) – Cód.0211
0,00
Multa de Mora (Não Passível de Redução)
0,00
Juros de Mora
0,00
Valor do Crédito Tributário Apurado
7.720,59
2. De acordo com a DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL,
que acompanha a Notificação, foram apuradas pela fiscalização as infrações abaixo
descritas, aos dispositivos legais mencionados.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica,
Decorrentes de Ação Trabalhista.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de.processo.judicial trabalhista, no valor de R$ 21.329,55 , auferidos pelo titular e/ou
dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na
Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Enquadramento Legal:
Arts. 1o a 3o e §§, da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 3o da Lei no 8.134/90;arts. 1o e 15 da Lei
no 10.451/2002; art. 28 da Lei 10.833/2003; art. 43 do Decreto no 3.000/99 - RIR/99.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
O Contribuinte declarou os rendimentos recebidos através de processo judicial
trabalhista pelo liquido, deduzindo o IRRF, conforme termo de conciliação
apresentado.
3. Devidamente cientificado da autuação, o contribuinte apresentou a impugnação de
fls. 01/02, com as seguintes argumentações:
DOS FATOS
O requerente, recebeu em sua residência uma correspondência do Ministério da
Fazenda - Secretária da Receita Federal, onde continha a notificação de lançamento -
Imposto de Renda Pessoas Física, de n° 2008/638175719883045, onde discriminava
que o requerente estava em débito com a requerida, no valor de R$ 7.720,59 (sete mil
setecentos e vinte reais e cinqüenta centavos).
A requerida alega que há uma omissão de rendimentos por parte do requerente no
valor de R$ 21.329,55 (vinte e um mil trezentos e vinte e nove reais e cinqüenta e cinco
centavos).
Entretanto essa omissão não existiu ou existe. Como pode ser comprovado através da
cópia do termo de conciliação realizado na Onica Vara do Trabalho de Goianinha -
RN, o requerido recebeu da Empresa LDC Bioenergia S.A. (CNPJ 15.527.906/0001-36)
a quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e a empresa ficou encarregada de efetuar
o recolhimento da parcela relativa ao Imposto de Renda no valor de R$ 21.329,55
(vinte e um mil trezentos e vinte e nove reais e cinqüenta e cinco centavos), totalizando
o valor de R$ 101.329,55 (cento e um mil trezentos e vinte e nove reais e cinqüenta e
cinco centavos).
O requerente declarou seu Imposto de Renda dentro do período correto, conforme
cópia datada em 13.04.2008 (treze de abril de dois mil e oito), só que a empresa não
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.965 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16707.006143/2009-54

cumpriu com sua parte, a mesma só veio efetuar a declaração de Imposto Retido na
Fonte com muito tempo de atraso, cópia anexa, o mesmo foi efetuado em 16.09.2009
(dezesseis do setembro de dois mil e nove).
DO DIREITO
Como ficou comprovado através das documentações em anexo, o responsável pela
omissão de rendimentos perante o Ministério da Receita Federal não é o requerente, é
a Empresa LDC Bioenergia S.A.,como ficou acordado em decisão judicial, devendo o
lançamento, por questão de justiça e de direito ser anulado.
O Sr. Luiz Antonio Marcelino, o requerente, declarou os seus rendimentos no período
certo, não omitiu nenhum dato ou fato, agiu em conformidade com Lei, não omitiu
nenhum fato ou dado tributável, não existindo motivação para qualquer lançamento de
débito em seu em seu nome. Devendo portanto o presente lançamento ser anulado.
Mais caso o Ministério da Receita Federal discorde do requerimento de anulação do
lançamento o mesmo deve ser modificado, a modificação deve ocorrer na titularidade
de contribuinte, ou seja, o lançamento deve ser efetuado para a empresa LDC
Bioenergia S.A. pois a mesma injustificadamente e conscientemente não declarou o
Imposto de Renda Retido na Fonte.
DO MÉRITO
Em suma, o requerente, que sempre esteve em dia com suas obrigações,vem através de
requere que o lançamento seja anulado pelo fato do mesmo não ter em momento algum
omitido rendimentos.
Ficando ainda claro desta forma que o responsável pela omissão de rendimentos foi a
empresa LDC Bioenergia S.A, devendo caso seja necessário a mesma ser
responsabilizada pelo seus atos, ou seja, caso o Ilustre Delegado não concorde com a
anulação do lançamento deve o mesmo ser modificado, devendo o mesmo ser
transferido para a empresa LDC Bioenergia S.A., empresa responsável pela omissão.
Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados nesta
Impugnação:
a) inexistência de omissão de rendimentos por parte do requerente;
b) em consonância com a sentença judicial a responsabilidade da declaração do
crédito tributável que se encontrava em atraso é da empresa empregadora, a empresa
LDC Bioenergia S.A.;
c) não sendo de responsabilidade do requerente a omissão, não há o que se falar em
débito em nome do requerente com a Secretária da Receita Federal;
c) desta forma o lançamento do débito, se encontra com, a titularidade de contribuinte
errada, devendo por questão de direito ser anulada ou caso seja necessário deve ser
modificado a titularidade do mesmo e ser transferida para a empresa LDC Bioenergia
S.A., empresa essa responsável pela omissão em questão.
DOCUMENTOS ANEXADOS
Estão anexados a esta Impugnação os seguintes cópias dos documentos: cédula de
identidade, comprovante de residência, sentença judicial, notificação de lançamento,
descrição dos fatos pela Receita Federal, declaração do Imposto de Renda do
requerente e o recibo de entrega tardio da declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte.
DO PEDIDO
Pelo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do lançamento REQUER
que seja acolhida a presente Impugnação, anulando-o.
4. A impugnação foi objeto de apreciação pela DRF/Natal, sendo emitido o
DESPACHO DECISÓRIO MALHA PF/SAFIS/DRF/NAT 165/2012, mantendo
integralmente o lançamento.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.965 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16707.006143/2009-54

5. A seguir trechos do Despacho Decisório referenciado extraídos do Processo no
16707.006143/2009-54:
O Contribuinte impugna tempestivamente a notificação de lançamento IRPF
2008/638175719883045.
O processo foi encaminhado a SAFIS/DRF/NAT, visto o processo se enquadrar na
situação prevista no art.6o- A, da IN RFB no 958/2009.
Analisando a manifestação do Contribuinte e a documentação apresentada,
constatamos:
1 – A infração apontada na notificação de lançamento foi a omissão de rendimentos
(diferença) referentes a créditos trabalhistas pagos pela pessoa jurídica Tavares de
Melo Açúcar e Álcool Ltda, conforme acordo homologado pela Justiça do Trabalho.
2 – Conforme termo de conciliação apresentado e transcrito abaixo, o reclamado paga
ao reclamante a quantia de R$ 101.329,55, da seguinte forma: a reclamada depositará
a importância líquida de R$ 80.000,00 e ficará encarregada do recolhimento do IRRF
no valor de R$ 21.329,55.
Transcrição do termo de conciliação aprovado junto a Vara do Trabalho de
Goianinha:
I.0. (A) Reclamado(a) paga ao(h) Reclamante a quantia de R$ 101.329,55 (cento e
um mil, trezentos e vinte e nove reais e cinqüenta e cinco centavos), da seguinte
forma: A reclamada .procederá ao deposito da importância líquida de
R$80.000,00:(oitenta mil reais) na conta poupança do reclamante,na Caixa
Econômica Federal, agência 1101, conta n. 247786, operação 13, no dia 23/11/2007,
devendo a empresa comprovar nos autos a realização do depósito no prazo de cinco
dias, a contar do dia 26/11/2007, sob pena da incidência de multa correspondente a
1% do valor do acordo, por cada dia de atraso no cumprimento da determinação
judicial quanto à obrigação de fazer.
II. Custas a serem pagas no valor de R$ 2.026,59;
III. Não há incidência de contribuição previdenciária em razão do objeto da
reclamação trabalhista consistir em parcelas de natureza indenizatória;
IV. As partes ficam cientes do Provimento 003/98 do Egrégio TRT da 21a Região;
V. A empresa se encarrega de providenciar o _recolhimento da parcela relativa ao
Imposto de Renda na fonte IRRF, no valor de R$ 21.329,55 (vinte e um mil, trezentos
e vinte e nove reais e cinqüenta e cinco centavos), devendo comprovar nos autos , no
prazo de 15 (quinze) dias, a contar do dia 26/11/2007;
3 – Conforme complementação da descrição dos fatos registrada na notificação de
lançamento e abaixo transcrita, o Contribuinte declarou como rendimentos tributáveis
o crédito trabalhista líquido (R$ 80.000,00), não somando a este o IRRF (R$
21.329,55). O rendimento tributável monta no valor de R$ 101.329,55 (somatório do
crédito trabalhista líquido recebido e do IRRF).
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
O Contribuinte declarou os rendimentos recebidos através de processo judicial
trabalhista pelo liquido, deduzindo o IRRF, conforme termo de conciliação
apresentado.
4 – Portanto, não apresentados elementos que ensejem a revisão de ofício do
lançamento, deve a mesma ser indeferida.
Com fundamento no acima exposto e no inciso VIII do art.149 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN), art. 300 da Portaria do MF no
587, de 21/12/2010, e Portaria DRF/NAT no 55, 05/05/2011, publicada no DOU de 09
de maio de 2011, INDEFIRO a revisão de ofício do lançamento referente ao exercício
2008, ano-base 2007.
A presente Decisão abrange somente as questões de fato suscitadas pelo Contribuinte.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.965 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16707.006143/2009-54

A Contribuinte poderá, no prazo de trinta dias contados de sua ciência, manifestar-se
contrariamente ao conteúdo deste Despacho Decisório.
Optando pelo litígio, a Contribuinte deverá dirigir-se ao Delegado da Receita Federal
de Julgamento, anexando a sua manifestação e demais documentos que julgar
necessários ao presente processo.
6. O contribuinte foi devidamente cientificado do Despacho Decisório por via Postal
em 22/05/2012, conforme “AR” de fls. 42.
7. Inconformado, apresentou, na data de 19/06/2012, a impugnação de fls.01/02, com
as mesmas alegações apresentadas na impugnação anterior, da qual extraí os seguintes
excertos:
(...)

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007

Ementa:. RENDIMENTOS RECEBIDOS POR INDENIZAÇÃO TRABALHISTA
JUDICIAL
O rendimento recebido pelo sujeito passivo em decorrência de decisão judicial
transitada em julgado deverá ser oferecido à tributação na Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda em seu valor total, excluindo-se deste, apenas, as parcelas
previstas na legislação tributária (honorários advocatícios e custas judiciais) e não pelo
seu valor líquido obtido após a retenção do imposto de renda efetuado pela fonte
pagadora.

DESPACHO REVISIONAL
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.965 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16707.006143/2009-54

Não merece reparo o Despacho Decisório revisional quando emitido em consonância
com a verdade material e a legislação tributária aplicável à matéria.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 08/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 05/04/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF foi apurado e deduzido dos rendimentos no âmbito da ação judicial,
conforme documentos juntados aos autos; e
b) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos, retenção e
recolhimento do imposto de renda retido na fonte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a acusação de omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de.processo.judicial trabalhista, no valor de R$ 21.329,55.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

7. Por força do que dispõe a IN SRF no 1.061 de 04 de agosto de 2010, art.6o, inciso IV,
passo a apreciar a impugnação juntamente com as demais peças processuais à luz da
legislação vigente.
8. Conforme já noticiado no Relatório da presente Decisão, a autoridade fiscal apreciou
a impugnação de fls. 01/02, com base na Instrução Normativa acima referenciada e após
a análise dos argumentos do contribuinte e dos documentos acostados aos autos
concluiu pela manutenção da Notificação de Lançamento questionada, com base no
Termo de Conciliação apresentado e transcrito no mesmo Despacho decisório e por
considerar que o impugnante não apresentou qualquer elemento que ensejasse a revisão
de ofício do lançamento.
9. De fato, analisando-se o Termo de Conciliação apresentado pelo contribuinte,
constata-se que neste ficou determinado que deveria ser pago ao reclamante, no caso o
ora impugnante, a quantia de R$ 101.329,55 (cento e um mil, trezentos e vinte e nove
reais e cinqüenta e cinco centavos). Ao mesmo tempo, foi determinado que a reclamada
deveria proceder ao depósito da importância líquida de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
na conta poupança do reclamante, na Caixa Econômica Federal, agência 1101, conta n.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.965 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16707.006143/2009-54

247786, bem como providenciar o recolhimento da parcela relativa ao Imposto de
Renda na fonte IRRF, no valor de R$ 21.329,55 (vinte e um mil, trezentos e vinte e
nove reais e cinqüenta e cinco centavos), devendo comprovar nos autos, no prazo de 15
(quinze) dias, a contar do dia 26/11/2007 tal recolhimento.
10. Nos termos da determinação judicial acima, portanto, vê-se claramente, que a
quantia total dos rendimentos pagos ao contribuinte ora impugnante, foi o valor de
R$ 101.329,55, e sobre este incidiu o Imposto de Renda Retido na Fonte, na quantia de
R$ 21.329,55, restando-lhe o valor líquido a receber, após a retenção referenciada, de
R$ 80.000,00.
11. E não poderia ser diferente, pois o rendimento bruto para fins de cálculo do
Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas, encontra-se definido no art.37 do
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999 e a definição da tributação destes encontra-se no art.38 do mesmo Regulamento,
que transcrevo, verbis:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
12. O contribuinte na sua primeira impugnação aduz ainda, que em consonância com a
sentença judicial a responsabilidade da declaração do crédito tributável que se
encontrava em atraso é da empresa empregadora, a empresa LDC Bioenergia S.A. e
que, dessa forma, não sendo da sua responsabilidade a omissão, não há o que se falar
em débito em seu nome com a Secretaria da Receita Federal;
13. Observa-se assim, que houve um grande engano do contribuinte, pois a
responsabilidade exclusiva sobre a fonte pagadora somente ocorre quando esta deixar de
promover a retenção e o recolhimento do IRRF determinadas por decisão judicial,
caso em que, ela assumirá o ônus do imposto de renda pessoa física que deixou de ser
retido, conforme determina o art.722 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999-
RIR/99 que transcrevo:
"Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o
tenha retido (DecretoLei no. 5.844, de 1943, art. 103).
14. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto, reajustando a base
de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a seguir transcrito.
"Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será
considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o
qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem os arts. 677 e 703,
parágrafo único (Lei no.4.154, de 1962, art. 5o e Lei no. 8.981, de 1995, art. 63, § 2o)."
15. Neste mesmo sentido são as disposições contidas nos artigos 19 e 20 de Instrução
Normativa no 15, de 6 de fevereiro de 2001:
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.965 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16707.006143/2009-54

Decisão Judicial
Art. 19. O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em
cumprimento de decisão judicial deve ser retido pela pessoa física ou jurídica obrigada
ao pagamento no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne
disponível para o beneficiário.
Reajustamento da base de cálculo
Art. 20. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo beneficiário,
a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, é considerada
líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o qual recai o
imposto.
16. No caso presente, ficou constatado que foi procedida a retenção do Imposto de
Renda na fonte no valor de R$ 21.329,55 incidente sobre os rendimentos pagos ao
contribuinte por força de decisão judicial no valor de R$ 101.329,55. Sendo assim, não
houve a assunção, por parte da fonte pagadora, do ônus do imposto devido pelo
beneficiário, o que afasta a hipótese do reajustamento do rendimento bruto e de se
considerar a importância paga pelo seu valor líquido. Ademais, o contribuinte utilizou
em sua Declaração de Ajuste Anual do IRPF/2008, o valor correspondente ao Imposto
de Renda Retido na Fonte na quantia de R$ 21.329,55 para compensar do seu Imposto
de Renda Devido calculado na mesma declaração, conforme pode-se ver à fl.57/61 dos
presentes autos.
17. Assim, os rendimentos recebidos pelo contribuinte que sofrem retenção na fonte,
deverão ser oferecidos à tributação em sua totalidade, uma vez que o Imposto de renda
retido, neste caso, constitui antecipação do devido na Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda, o que significa que este será compensado do imposto de renda
devido calculado na referida declaração. Desta forma, o fato de a fonte pagadora deixar
de recolher o IRPF retido não exime o sujeito passivo de declarar esses rendimentos em
sua totalidade, uma vez que esses constituem o fato gerador do referido tributo,
conforme determinado pelo art.43 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966- CTN.
18. Nesse sentido cabe trazer à colação, entendimento expresso no Parecer Normativo
COSIT no 01, de 2002, que transcrevo:
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO
CONTRIBUINTE. RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado
pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento
do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual.
(...)
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa
física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual.
19. Em face do exposto, Voto pela Improcedência da impugnação de fls.01/03 e pela
manutenção do crédito tributário exigido.
Recife, Sala das Sessões – PE, 6 de fevereiro de 2013
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-007.965 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16707.006143/2009-54

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 90
DF CARF MF
Original